Tribunal: STF
Processo: AI 749513
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Cessão de servidores. Ocupação de cargo em comissão. Incorporação. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaguaí e nos fatos e nas provas dos autos, pela legalidade da incorporação aos vencimentos dos servidores de parcela remuneratória relativa ao exercício de cargo em comissão.



    2. Rever esse entendimento demandaria a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.